Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701624-27.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, FEDERACAO NACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando os termos do artigo 178, inciso I, do Código de Processo Civil, dê-se vista à PROCURADORIA de JUSTIÇA, para ciência do feito e oportunizar sua manifestação, tendo em vista envolver a presente demanda possível interesse público e social. Prazo: 30 (trinta) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator